Tribunal: CARF
Processo: 10410.725172/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei (Sumula Carf no 02).
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DO PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis, desnecessários ou impraticáveis. (Súmula Carf no 163.)
RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural de produtor rural pessoa física é responsável por reter e recolher as contribuições previdenciárias devidas pelo segurado pessoa física, previstas no artigo 25, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, na qualidade de sub-rogada no cumprimento dessas obrigações.
RECEITA BRUTA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TEMA No 674. IMUNIDADE.
O Supremo Tribunal Federal- STF firmou a Tese no 674 que a receita bruta decorrente da exportação indireta, caracterizada por participação de sociedade exportadora intermediária (trading companies), é imune à incidência da contribuição previdenciária (RE no 759.244).
RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO. SENAR. INCIDÊNCIA.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXCLUSÃO DO ICMS/IPI DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária não contempla a exclusão do ICMS e do IPI da base de cálculo das contribuições previdenciárias substitutivas, calculada sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU EM TESE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é suficiente a alegação genérica ou teórica de erro na determinação da base de cálculo do tributo, é necessário demonstrar, quantificar o erro e apresentar as provas de confirmem, de modo inequívoco, o erro apontado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.725172/2016-97
ACÓRDÃO
2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei (Sumula Carf
no 02).
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DO
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis, desnecessários ou
impraticáveis. (Súmula Carf no 163.)
RECEITA BRUTA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA.
SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural de produtor rural pessoa física é
responsável por reter e recolher as contribuições previdenciárias devidas
pelo segurado pessoa física, previstas no artigo 25, da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, na qualidade de
sub-rogada no cumprimento dessas obrigações.
RECEITA BRUTA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TEMA No 674. IMUNIDADE.
O Supremo Tribunal Federal- STF firmou a Tese no 674 que a receita bruta
decorrente da exportação indireta, caracterizada por participação de
sociedade exportadora intermediária ("trading companies"), é imune à
incidência da contribuição previdenciária (RE no 759.244).
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
2
RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. EXPORTAÇÃO. SENAR. INCIDÊNCIA.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. EXCLUSÃO DO ICMS/IPI DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária não contempla a exclusão do ICMS e do IPI da base
de cálculo das contribuições previdenciárias substitutivas, calculada sobre
o valor da receita bruta da comercialização da produção rural.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU EM TESE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é suficiente a alegação genérica ou teórica de erro na determinação da
base de cálculo do tributo, é necessário demonstrar, quantificar o erro e
apresentar as provas de confirmem, de modo inequívoco, o erro apontado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e dar provimento parcial para excluir as receitas decorrentes de
exportação indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre a receita de comercialização da produção rural.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-81.778, que
julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada para o AUTO DE INFRAÇÃO
relativo à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA – de 01/2012 a 12/2012 - por verificar que:
I - Auto de Infração - Contribuição Previdenciária dos Segurados
a) RUBRICAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO - a contribuição previdenciária descontada da remuneração
dos segurados empregados constatada na contabilidade e folhas de
pagamento, conforme discriminado na planilha Diferença Folha de
Pagamento X GFIP – Contribuição Descontada dos Segurados Empregados;
II - Auto de Infração - Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
a) COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO e GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDO À
TRIBUTAÇÃO – O valor bruto da comercialização da produção rural (cana-
de-açúcar) adquirida do produtor rural pessoa física (sub-rogação),
conforme discriminado na planilha Cana-de-Açúcar Adquirida de
Produtores Rurais Pessoas Físicas;
b) COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE AGROINDÚSTRIA
NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO e GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE AGROINDÚSTRIA NÃO OFERECIDA À
TRIBUTAÇÃO - O valor bruto da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não, constatado na contabilidade,
conforme discriminado nas planilhas Razão - Receitas - Cooperativa e Razão
- Receitas - Mercado Interno. Os valores discriminados na planilha Razão -
Receitas - Cooperativa se referem às vendas contabilizadas em contas
representativas de exportação, que registram o rateio da comercialização
realizada pela Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de
Alagoas, CNPJ: 12.277.646/0001-08, da qual o contribuinte é cooperado. A
exportação efetivamente se realiza por intermédio da Copertrading -
Comércio, Exportação e Importação S/A, CNPJ n° 08.426.389/0001-43,
conforme se observa nos registros de exportação apresentados pelo
contribuinte. Nos termos do § 2° do art. 170 da Instrução Normativa RFB n°
971, de 13/11/2009 (DOU de 17/11/2009), a receita decorrente de
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
4
comercialização com empresa constituída e em funcionamento no país é
considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação,
independentemente da destinação que esta dará ao produto. Em vista
disso, não se aplica o disposto no caput do art. 170 da Instrução Normativa
RFB n° 971, de 13/11/2009 (DOU de 17/11/2009);
c) VALORES PAGOS OU CREDITADOS A TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS
NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO - as remunerações pagas ou creditadas
aos segurados contribuintes individuais, transportadores autônomos,
constatada na contabilidade, conforme discriminado na planilha Razão -
Frete - Pessoa Física;
d) VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO - as remunerações pagas ou creditada aos
segurados contribuintes individuais, constatada na contabilidade, conforme
discriminado na planilha Razão -Contribuintes Individuais;
III - Auto de Infração - Contribuição para Outras Entidades e Fundos
a) SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, INCRA -
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, SENAI - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, SESI -
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS e SEBRAE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS - a
remuneração dos segurados empregados constatada em folhas de
pagamento, conforme discriminado na planilha DIFERENÇA FOLHA DE
PAGAMENTO X GFIP - BASE DE CÁLCULO;
IV- Auto de Infração - Contribuição para Outras Entidades e Fundos
a) SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURALPRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS - O valor bruto da
comercialização da produção rural (cana-de-açúcar) adquirida do produtor
rural pessoa física (sub-rogação), conforme discriminado na planilha Cana-
de-Açúcar Adquirida de Produtores Rurais Pessoas Físicas;
b) SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURALPRODUTOR
RURAL PESSOA JURÍDICA INCLUSIVE AGROINDÚSTRIA -CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS - O valor bruto da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não, conforme discriminado nas
planilhas Razão -Receitas - Cooperativa e Razão -Receitas - Mercado
Interno. Os valores discriminados na planilha Razão - Receitas - Cooperativa
se referem às vendas contabilizadas em contas representativas de
exportação, que registram o rateio da comercialização realizada pela
Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas, CNPJ:
12.277.646/0001-08, da qual o contribuinte é cooperado. A exportação
efetivamente se realiza por intermédio da Copertrading - Comércio,
Exportação e Importação S/A, CNPJ n° 08.426.389/0001-43, conforme se
observa nos registros de exportação apresentados pelo contribuinte. Nos
termos do § 2° do art. 170 da Instrução Normativa RFB n° 971, de
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
5
13/11/2009 (DOU de 17/11/2009), a receita decorrente de comercialização
com empresa constituída e em funcionamento no país é considerada
receita proveniente do comércio interno e não de exportação,
independentemente da destinação que esta dará ao produto. Em vista
disso, não se aplica o disposto no caput do art. 170 da Instrução Normativa
RFB n° 971, de 13/11/2009 (DOU de 17/11/2 009);
c) SEST SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO -
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS e SENAT SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO
TRANSPORTADOR
AUTÔNOMO
-
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
-
as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais,
transportadores autônomos, constatada na contabilidade, conforme
discriminado na planilha Razão - Frete - Pessoa Física
A ciência do lançamento foi em 28/12/2016 e a impugnação foi apresentada
tempestivamente, alegando, segundo relatório da decisão recorrida, que:
I – Da autuação
Apresenta uma síntese das autuações e alega que as mesmas não devem
prosperar, pois contêm ilegalidades insanáveis, conforme passa a
demonstrar.
II – Da improcedência da autuação
a) Da cobrança indevida da contribuição da agroindústria prevista no art. 22-A, da
Lei n° 8.212/91. Inconstitucionalidade. Igual inconstitucionalidade do SENAR.
Repercussão geral reconhecida pelo STF.
Efetivamente, são improcedentes os lançamentos da contribuição da
agroindústria, exigida sobre a receita bruta da comercialização, criada pela
Lei n° 10.256/2001, pois esses gravames são inconstitucionais.
A inconstitucionalidade decorre do fato da troca de base de cálculo das
contribuições securitárias só ter sido permitida depois da vigência da Lei n°
10.256/2001, pelo § 13° do art. 195 da CF/88, encetado pela Emenda
Constitucional n° 42, de 2003, além do que a criação de nova fonte de
custeio depende de lei complementar, à luz do art. 195, § 4o, da CF/88.
A decisão acerca da constitucionalidade ou não da contribuição da
agroindústria, introduzida pela Lei n° 10.256/2001, está submetida ao
Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral do tema,
nos termos da ementa que se transcreve.
Igual mácula sofre a contribuição ao SENAR, uma vez que o art. 62 do ADCT
c/c o art. 240 da CF/88 não autorizou sua substituição da folha de salários
pela receita bruta da comercialização.
Nulos, portanto, os lançamentos mencionados, por exigir tributos
inconstitucionais, devendo a DRJ seguir a jurisprudência dos Tribunais
Superiores acerca da matéria, nos termos do art. 19 da Lei n° 10.522/2002.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
6
b) Da indevida inclusão do ICMS/IPI na base de cálculo das contribuições
incidentes sobre a comercialização da produção
Ad argumentandum tantum, na improvável hipótese de serem mantidos os
lançamentos dos tributos impugnados, ainda assim merece ser julgado
improcedente o Auto de Infração, pois incluiu na base de cálculo das
contribuições o valor do ICMS/IPI incidente na operação de compra da cana
e no faturamento da produção da empresa.
É que, segundo a interpretação do Fisco, o conceito de receita bruta
abrangeria o valor do ICMS/IPI pagos na venda de mercadorias, razão pela
qual tem exigido a inclusão de tais valores na base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal e RAT, acarretando um aumento
indevido do ônus tributário.
Todavia, o valor pago a título de ICMS/IPI não se amolda ao conceito de
receita bruta da comercialização, devendo, por isso, ser excluído da base de
cálculo da contribuição patronal. O fato de o ICMS/IPI compor ou não o
preço da mercadoria ou estar inserido no preço do serviço não lhes retira a
natureza de tributo, e, portanto, não pode ser considerado faturamento ou
receita.
A ora Impugnante, nesse aspecto, incorpora à sua pretensão o mesmo
entendimento exarado pelo STF, em voto da lavra do Exmo. Ministro Marco
Aurélio, no RE n° 240.785-2/MG, de que o ICMS não compõe o conceito de
receita nem de faturamento. O colendo TRF/5 vem seguindo a posição do
STF, conforme ementa que se transcreve.
Forte nas razões da assinalada jurisprudência, é induvidosamente
procedente a presente impugnação para excluir o ICMS/IPI da base de
cálculo de todos os tributos lançados, caso não reconhecida a
inconstitucionalidade da contribuição, prevista no art. 22-A da Lei n°
8.212/91.
c) Da inconstitucionalidade do FUNRURAL declarada pelo STF. Inexistência de lei
complementar.
No que diz respeito à cobrança de contribuições da empresa, na qualidade
de substituta tributária dos fornecedores pessoas físicas de cana, seu
fundamento legal indica que o lançamento foi realizado com base no art. 25
da Lei n° 8.212/91.
Através da presente impugnação, porém, a empresa busca o
reconhecimento da inexistência de relação jurídica que a obrigue a
recolher, por sub-rogação, as contribuições dos incisos I e II do art. 25 da
Lei n° 8.212/91 (conhecidas como FUNRURAL), os quais prevêem a
exigência de contribuição social dos produtores/empregadores rurais
pessoas físicas com base de cálculo na "receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção", uma vez que tal exação é
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
7
inconstitucional, como reconheceu o Colendo STF no julgamento do RE n°
363.852/MG.
Com apoio nos fundamentos ventilados nesse leading case, o Pleno do STF,
recentemente, reiterou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei n°
8.540/92, que introduziu os incisos I e II do art. 25 da Lei n° 8.212/91, só
que, agora, sob a sistemática da repercussão geral (RE 596.177/RS).
Nesse precedente vinculante, o Colendo STF, sufragando o voto do
eminente Min. Marco Aurélio, afastou ainda a constitucionalidade da
contribuição ao FUNRURAL, a partir da edição da Lei n° 10.256/01, por não
ser lei complementar, destacando “que persiste o erro glosado quando do
pronunciamento anterior do Tribunal. Veio à balha não uma lei
complementar que atendesse ao artigo 195, §4°, da Carta Federal, mas uma
lei ordinária, a no 10.256/2001. E nem se diga que a Emenda Constitucional
n° 20 acabou por placitar a utilização de lei ordinária para criação desse
tributo, porque apenas alterou o § 8o do artigo 195 para expungir a
referência a garimpeiro".
Em decisões monocráticas, os Ministros do STF têm reiterado que a Lei no
10.256/01 não corrigiu a inconstitucionalidade declarada pelo STF, porque
essa norma não possui natureza de lei complementar (RE 591392,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 29/03/2011, publicado em DJe-067
DIVULG 07/04/2011 PUBLIC 08/04/2011; e RE 613433, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, julgado em 20/05/2010, publicado em DJe-102 DIVULG
07/06/2010 PUBLIC 08/06/2010).
Para retirar qualquer dúvida quanto a inconstitucionalidade da cobrança do
FUNRURAL, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, novamente, a
repercussão geral da matéria, especificamente para apreciar a persistência
da inconstitucionalidade da exação, mesmo após o advento da Lei n°
10.256/2001 que deu nova redação ao caput do art. 25 da Lei n° 8.212/91.
Desse modo, é nula a autuação indicada, por exigir tributo cuja
inconstitucionalidade já foi declarada pelo STF, estando pendente apenas, o
julgamento da matéria pela Corte Suprema em regime de repercussão
geral. Frise-se que a DRJ deve seguir a jurisprudência dos Tribunais
Superiores acerca da matéria, nos termos do art. 19 da Lei n° 10.522/2002.
d) Da inexistência de substituição tributária do SENAR devida pelo produtor rural
pessoa física não procede, ainda, a exigência de pagamento do SENAR, como
substituta tributária do produtor rural pessoa física.
Quanto à ilegalidade da exigência de recolhimento pela empresa, por
substituição tributária, da contribuição do SENAR devida por pessoas físicas,
ela não decorre de tema de alta indagação jurídica. O tema é bastante
simples.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
8
Com feito, a ilegalidade da cobrança do SENAR decorre da simples
constatação de que inexiste lei que preveja a substituição tributária da
contribuição do SENAR, disposta no art. 6o da Lei n° 9.528/97, obrigando o
adquirente ora agravante a recolhê-la em nome do seu fornecedor pessoa
física.
Tanto isso é verdade que o art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91 legitima a
substituição tributária apenas para o FUNRURAL, e não para o SENAR.
Deveras, o art. 30, IV, da Lei n° 8.212/91 só fala em substituição tributária
das "obrigações do art. 25 da Lei n° 8.212/91", como se observa do seu
próprio texto. E a exação do SENAR não está prevista no art. 25 da Lei n°
8.212/91, mas em outro diploma legal (art. 6o da Lei n° 9.528/97).
Porém, é certo que o art. 128 do CTN exige, e a jurisprudência ratifica tal
formalidade, como condição para a existência e validade da substituição
tributária. Inexiste um precedente judicial que ouse dizer o contrário (que a
transferência de responsabilidade tributária possa ser disposta por
decreto).
Ilegal, portanto, o art. 11, § 5o, do Decreto n° 566/92, que tornou a
empresa adquirente responsável pelo recolhimento do SENAR devido pelo
produtor rural pessoa física, por afrontar o art. 128 do CTN, devendo, dessa
forma, ser julgado improcedente o lançamento por ilegitimidade passiva da
empresa.
e) Da isenção das vendas via trading company, prevista no art. 3o do Decreto no
1.248/1972. Da imunidade das receitas de venda decorrentes de exportação, uma
vez que o art. 149 da CF/88 não distingue o tipo de exportação. Repercussão geral
no STF.
Em relação às operações de venda, por meio de trading company,
conforme consta do Relatório Fiscal, informamos que a Impugnante realiza
a comercialização de seus produtos, por meio de cooperativa centralizadora
de vendas (COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL DE ALAGOAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.277.646/0001-08),
emitindo nota fiscal de remessa.
A operação entre COOPERATIVA e Impugnante não representa ato
comercial nem transferência de propriedade, por se tratar de ato
cooperativo (art. 79 da Lei n° 5.764/71). Ou seja, por ficção jurídica, a
cooperativa atua como se fosse um estabelecimento de comercialização da
própria empresa cooperada.
Nesse sentido, por exemplo, dispõe a Instrução Normativa SRF n° 635, de
24 de março de 2006, que regula a matéria em relação às contribuições
securitárias do PIS/COFINS não-cumulativo (transcreve).
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
9
Ao comercializar a produção das cooperadas, entre as quais se incluem a
Impugnante, a COOPERATIVA a destina para o mercado externo e para o
mercado interno, comunicando a cada uma das cooperadas o seu quinhão
do faturamento resultante.
No período fiscalizado, a totalidade das exportações ocorreram por meio da
COPERTRADING - COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A, inscrita no
CNPJ sob n° 08.426.389/0001-43, que se trata de uma trading company,
com registro especial no CACEX (atual SECEX), regulada pelo Decreto n°
1.248/1972.
Nos termos do art. 3o do Decreto n° 1.248/1972, as operações com trading
company (diversamente do que ocorre com as comerciais exportadoras
comuns) asseguram ao produtor-vendedor (no caso, a usina) "os benefícios
fiscais concedidos por lei para incentivo à exportação", entre os quais se
incluem a não incidência de contribuições previdenciárias sobre a receita de
exportação.
Releva notar, nesse aspecto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
repercussão geral do tema (imunidade das contribuições sociais sobre
receitas de exportação via trading em geral), no Recurso Extraordinário
759.244/SP.
Portanto, são improcedentes os Autos de Infração, por desrespeitarem o
ato cooperativo, a isenção e a imunidade das receitas decorrentes de
exportação, por meio de trading company.
Não bastasse isso, o art. 149, § 2o, I, da CF/88, confere a imunidade às
contribuições sociais (gênero no qual se incluem as contribuições
securitárias) das receitas de exportação, sem distingui-la em direta ou
indireta.
f) Revogação das contribuições do SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e SALÁRIO-
EDUCAÇÃO sobre a folha de salários pela EC No 33/01
Igualmente, não prospera a cobrança do SESI, do SENAI, do INCRA (0,2%),
do SEBRAE e do Salário-Educação, incidentes sobre a folha de pagamentos,
pois as normas que a fundamentavam foram revogadas por Emenda
Constitucional superveniente. Frise-se que se trata de revogação por
incompatibilidade superveniente, e não inconstitucionalidade, o que
desautoriza a recusa da ilustre DRJ a se recusar a apreciar tal matéria.
Como se observa das novas disposições do art. 149, § 2o, II, da CF/88, na
redação dada pela EC n° 33/01, modificou-se substancialmente o regime de
competência das contribuições sociais.
Antes da EC n° 33/01, a competência do artigo 149 para instituição de
contribuições sociais limitava-se somente pela afetação finalística, isto é,
prevendo o legislador ordinário uma finalidade constitucionalmente
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
10
adequada para o novo tributo, haveria respeito as balizas constitucionais
destinadas a essas espécies tributárias.
Esse regime do artigo 149 diferia assim daquele previsto no art. 195 da
Constituição. Neste último caso, além da afetação finalística para
seguridade social, o constituinte vinculou a competência a uma
materialidade específica, a saber: faturamento ou receita, lucro e folha de
salários. Só mediante lei complementar poder-se-ia instituir outra fonte de
custeio securitária (§ 4o).
No entanto, com o advento do EC n° 33/01 a competência do artigo 149
sofreu substancial alteração, no que diz respeito às contribuições de
intervenção no domínio econômico e sociais gerais.
Por meio do novo § 2o, II, do art. 149, foram criadas também
materialidades específicas para as contribuições de intervenção no domínio
econômico, acerca das quais as contribuições dessa estirpe, criadas antes
da EC n° 33/01, devem ser compatíveis, sob pena de não recepção pela
Constituição superveniente.
Verdadeiramente, não é possível admitir que as bases de cálculo do novo
art. 149, § 2o, II, seriam exemplificativas, porque, se assim fosse, chegar-se-
ia a conclusão de que a EC 33/01 foi completamente inútil nesse aspecto.
Por isso, pode-se afirmar, com segurança absoluta, que no regime
constitucional posterior a EC n° 33/01 somente subsistem as contribuições
sociais gerais ou interventivas com supedâneo no art. 149 se estas, além de
estarem vocacionadas à realização de seus fins característicos, incidirem
exclusivamente sobre o faturamento, o valor da operação ou o valor
aduaneiro.
Nessa perspectiva, igualmente, data venia, deve ser anulada a autuação,
porquanto exige tributos revogados por incompatibilidade superveniente
ao art. 149 da CF/88, na redação dada pela EC n° 33/01.
g) Da cobrança excessiva dos débitos. Inclusão de verbas indenizatórias da folha
de salários
Acaso não acolhida a nulidade total da autuação, em decorrência do que
asseverado nos tópicos antecedentes, a presente impugnação ainda
merece ser acolhida parcialmente, devido ao excesso de cobrança da
contribuição previdenciária lançada.
Isso porque, conforme a folha de salários da empresa do período a que se
refere a presente autuação (doc. Anexo), a fiscalização fez incidir a
contribuição previdenciária compensada sobre verbas indenizatórias pagas
aos seus empregados em relação aos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento dos seus empregados doentes ou acidentados, na hipótese em
que houve a concessão do benefício de auxílio-doença, auxílio-creche ou
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
11
auxílio-acidente pelo INSS, sobre as férias indenizadas, horas extras,
adicional noturno, aviso prévio indenizado, feriados, férias gozadas,
décimo terceiro, descanso semanal remunerado e hora extra in itinere.
Férias
indenizadas.
Auxílio-doença,
auxílio-acidente,
auxílio-creche,
adicional noturno.
Com efeito, as férias indenizadas (vencidas e proporcionais) são pagas ao
empregado despedido sem justa causa, ou cujo contrato de trabalho
termine em prazo predeterminado, antes de completar 12 (doze) meses de
serviço (artigo 147 da CLT).
Em tais pagamentos indenizatórios, é intuitivo também que o pagamento é
realizado como compensação ao não gozo de férias normais pelo
trabalhador, não sendo correto, por esse motivo, a incidência da
contribuição previdenciária.
Similarmente, não deve haver incidência da contribuição previdenciária
sobre verbas indenizatórias pagas aos seus empregados em relação aos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento dos seus empregados doentes ou
acidentados, o mesmo ocorrendo na hipótese em que houve a concessão
do benefício de auxílio-doença, auxílio-creche ou auxílioacidente pelo INSS.
E o que entende a jurisprudência do CARF e do STJ.
Hora extra e terço de férias. Realinhamento jurisprudencial. Precedentes do
STF, STJ e TRF/5
As horas extras são aquelas que ultrapassam a jornada normal de trabalho
fixada em lei e, por esse motivo, o constituinte originário, no art. 7o, XVI,
determinou o pagamento de um adicional, com o objetivo de compensar o
trabalhador pela jornada extenuante de trabalho.
Já o denominado terço de férias decorre de norma constitucional que
impõe ao empregador o dever de pagar gratificação compulsória
equivalente a 1/3 do salário normal, no mês em que o empregado goza
suas férias.
Uma vez que tais verbas possuem caráter indenizatório/compensatório, e
não são auferidas para cálculo do benefício previdenciário, é indevida a
incidência de contribuição previdenciária sobre tais valores, como firmar-se
a jurisprudência dominante do STF.
Embora seja tema já decidido pela Suprema Corte, a decisão agravada
rejeitou tal pretensão autoral, a qual se encontra conforme a jurisprudência
do STJ, realinhada em função do que decidiu o STF.
No mesmo sentido, entende o colendo TRF/5, em acórdãos da lavra do
Exmos. Des. Fed. RUBENS CANUTO (2a T), DANIELLE DE ANDRADE E SILVA
CAVALCANTI (4a T) e GERALDO APOLIANO (3a T) e FRANCISCO BARROS E
SILVA (1a T.), respectivamente.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
12
Não faz sentido, portanto, ao teor da jurisprudência acima destacada, a
distinção entre a natureza do adicional de férias no Regime Geral da
Previdência e no Regime dos Servidores Públicos, uma vez que é inerente a
essa verba seu caráter indenizatório.
Desse modo, percebe-se, à saciedade, que também são verbas
indenizatórias o pagamento de horas-extras e o terço constitucional de
férias, sendo adequado suspender a exigibilidade das contribuições sociais
incidentes sobre tais valores, objeto da DCG ora vergastada.
Repouso Semanal Remunerado, férias gozadas e feriados
No que concerne às verbas pagas a título de repouso semanal remunerado,
férias e feriados, tal montante objetiva a recuperação do trabalhador,
combatendo o cansaço físico e psicológico, assim como meio de
socialização do trabalhador.
Quando o empregador paga o trabalhador, no período de férias ou feriados
em que, naturalmente, não há correspondente prestação de serviço,
verifica-se que inexiste o pressuposto necessário à incidência da
contribuição previdenciária, qual seja: a destinação da verba para
retribuição do trabalho.
Comungando com a posição das Cortes Superiores, a ilustre 3a Turma do c.
Tribunal Regional Federal da 5a Região pacificou o entendimento pela não
incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias.
O mesmo raciocínio se aplica ao repouso/descanso semanal remunerado,
previsto no art. 7o, XV, da CF/88, onde paga-se literalmente o repouso, e
não o trabalho.
Destaque-se, ainda, que as horas extras estendem, prolongam, aumentam a
jornada de trabalho, e por consequência, refletem nos valores relativos ao
pagamento no dia do descanso, que normalmente recai num domingo e
feriado.
Se o empregado, por exemplo, trabalha 10 horas a mais da sua jornada,
como horas extras, logo ele trabalhará 230 horas no mês, e deve receber
esse excedente também no domingo e feriado.
Destarte, tais verbas indenizatórias incidem em cascata e, portanto, a
quantia decorrente dos seus efeitos cumulativos devem ser expurgados da
DCG impugnada, para que não haja incidência da contribuição
previdenciária sobre as verbas de caráter meramente indenizatório.
Gratificação natalina (13°)
Instituída no nosso ordenamento jurídico pela Lei n° 4.090/62, a
gratificação natalina, mais conhecida como décimo-terceiro salário, tornou
obrigatório um costume paternalista, típico de diversas empresas no país, e
que era caracterizado, até então, pela liberalidade dos empregadores.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
13
Com o advento da Lei n° 4.090/62, a gratificação natalina passou a ser
legalmente obrigatória, sem perder, entretanto, sua natureza de
demonstração de agradecimento ao trabalhador, sem o correspondente
trabalho, tornando-a imune à incidência da contribuição previdenciária.
Tanto é verdade que a gratificação natalina não é base de cálculo da
contribuição previdenciária, que o art. 29, § 3 o, da Lei no 8.213/91 assenta
que o décimo terceiro não compõe o cálculo do salário-de-benefício.
A despeito disso, o art. 28, § 7 o, da Lei no 8.212/91 criou o paradoxo de
fazer incidir a contribuição previdenciária sobre décimo terceiro, criando
contribuição previdenciária sem correspondente benefício previdenciário.
Todavia, à luz do art. 201, § 11, da CF/88, não é possível haver incidência
sobre a gratificação natalina, pois, como visto, não corresponde a verba
devida pelo trabalho efetivamente prestado e nem integra o benefício
previdenciário, estando esse tema, inclusive, sujeito ao rito da repercussão
geral no STF, no RE 593.068, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa.
Horas extras in itinere. Equiparação ao vale-transporte. Precedentes do STF
e do TRF/5.
Na hipótese de valores pagos a título de horas extras in itinere, por força do
art. 58, § 2°, da CLT, o trabalhador recebe verbas não em contrapartida ao
trabalho, mas sim, em função do tempo em que o obreiro despende no
trajeto ida-e-volta para o local de trabalho.
No caso concreto, a Impugnante arca com o ônus do transporte dos seus
trabalhadores no trajeto ida-e-volta do local onde será realizada a colheita
da cana-de-açúcar ou para sede da indústria, pagando, pelo tempo
despendido no mencionado trajeto, a denominada hora in itenere.
Ausente ipso facto a retribuição em trabalho, é indevida ipso jure a
incidência de contribuição previdenciária, como já decidiu o colendo TRF/4.
Verdadeiramente, a situação da hora extra in itenere é a mesma do
valetransporte, incluindo no custo deste, quando o empregador arca com
as despesas com o transporte de seu colaborador, sendo certo que, nesse
último caso, é indevida a incidência de contribuição previdenciária, à luz da
jurisprudência do STF. Em igual sentido, posiciona-se o TRF/5.
Portanto, considerando que ubi eadem est ratio, ibi ide jus, merece reforma
a autuação para expurgar do lançamento os valores indenizatórios pagos a
título de horas in itenere.
Aviso prévio indenizado
O aviso prévio, regra geral, é verba cujo pagamento é exigido do
empregador nas rescisões sem justa causa dos contratos de trabalho por
prazo indeterminado ou pedidos de demissão. Pode ser relativo a período
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
14
em que o empregado trabalhou (aviso prévio trabalhado) ou em que o
empregado não trabalhou (aviso prévio indenizado).
No entender da Impugnante, é indevida a contribuição previdenciária sobre
o aviso prévio indenizado, justamente porque, como o próprio nome indica,
trata-se de verba compensatória, que não constitui base de cálculo para a
cobrança da contribuição previdenciária, tal como ocorre na DCG
impugnada.
Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona de todas as doutas Turmas do c.
TRF/5.
Por necessário, vale sublinhar que a gratificação natalina proporcional ao
aviso prévio indenizado, por se tratar de verba acessória, guarda a mesma
feição indenizatória, sendo indevida assim sua tributação, consoante
propala este recente precedente do TRF/5.
De acordo com o art. 28, I, da Lei n° 8.212/91, a base de cálculo das
contribuições previdenciárias ora vergastadas é o salário-de-contribuição,
entendido como a “totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho"
h) Impossibilidade de incidência da taxa SELIC sobre a multa de ofício Finalmente,
a Impugnante detectou mais um procedimento ilegal das autoridades fiscais.
Trata-se da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício. Os juros
de mora, entretanto, não têm respaldo legal para incidir sobre a multa de
ofício. Transcreve jurisprudência do CARF.
Sob essa perspectiva, merece igualmente reforma o Auto de Infração
impugnado para excluir a incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício
O Acórdão recorrido (e-fls. 614 a 622) está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012 Ementa:
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DA PARTE DA
EMPRESA E PARA O GILRAT.CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
São devidas, pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições da parte da
empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho -GILRAT, e as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de produção rural própria.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
15
EXCLUSÃO DO ICMS/IPI DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES
SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação pertinente não contempla a exclusão do ICMS e do IPI da base de
cálculo das contribuições substitutivas, que é o valor da receita bruta da
comercialização da produção.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO VIA TRADING
COMPANY.
Nos termos da Instrução Normativa n° 971/2009, a imunidade prevista no inciso I
do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente quando a
produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior,
sendo que a receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no país é considerada receita proveniente do comércio interno e
não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural de produtor rural pessoa física deve
reter e recolher as contribuições por ele devidas previstas no artigo 25, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, na qualidade de sub-
rogada no cumprimento dessas obrigações.
O Supremo Tribunal Federal, em 30/07/2017, ao julgar o RE 718.874/RS, declarou
constitucional a Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao art.25, I e II da Lei
no 8.212/91.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
É devida pelo produtor rural pessoa física empregador a contribuição ao SENAR
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessa contribuição em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30,
IV da Lei 8.212/91.
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS
INDENIZATÓRIAS NOS LANÇAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não merecem ser acolhidas as alegações formalizadas pelo sujeito passivo em
relação a parcelas que considera indenizatórias, mas que não se encontram
comprovadamente incluídas nas autuações.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes
para elidir o lançamento de ofício.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
16
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
perícia.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
13/04/2018 (caixa postal por decurso de tempo), que foi cancelada, por verificar que não era
optante pelo DTE. Assim, o Recurso Voluntario apresentado é tempestivo e está juntado às e-fls.
1062 a 1094, acompanhada dos documentos e-fls. 1095 a 1127, aduzindo os motivos e fatos
alegado anteriormente com a impugnação, exceto o tema sobre a incidência da Selic.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade da legislação tributária, nos
termos da Súmula Carf no 02.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
17
 PRELIMINAR
 Nulidade da decisão de piso por falta da realização de perícia
Foi solicitado o cancelamento da decisão de piso por não ter sido realizada a
diligência, proposta pelo impugnante, para determinar a existência de verbas indenizatórias na
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Decisão de piso indeferiu o pedido por considerar a realização de diligência
desnecessária, salientando que não se presta a fazer prova cujo ônus é do impugnante.
Tal procedimento está de acordo com a súmula Carf no 163, motivo pelo qual
também indefiro o pedido de diligência.
 MÉRITO
A recorrente questiona o lançamento na condição de responsável legal, devidas
quando adquire produção de produtor rural pessoa física, relativa à parte patronal e a destinadas
a terceiros (Senar), alegando falta de base legal.
Quanto ao lançamento na condição de contribuinte, incidente sobre a
comercialização de produção rural própria, questiona a exclusão da base de cálculo das receitas da
produção destinadas à exportação, ainda que feita por intermédio de outra pessoa jurídica, e do
ICMS.
For fim, quanto ao lançamento de falta de retenção de segurados empregados, da
contribuição devida por estes, questiona o erro na base de cálculo por considerar a existência de
verbas trabalhistas de natureza indenizatória.
 Produção Rural adquirida de pessoa física
O lançamento atribuiu ao contribuinte a responsabilidade pela retenção e
recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive para terceiros (Senar) incidente sobre a
produção rural adquirida de pessoa física, nos termos da Lei no 10.256, de 2001.
Neste caso, há pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, quando analisou o RE
718.874/RS, e firmou a tese que “é constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção".
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER
INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO
FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
18
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades,
omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a
finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2.
A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental
pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A
Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e
não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A
inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de
Declaração rejeitados.
Tal entendimento é pacífico e vinculante, conforme Súmula Carf no 150:
Súmula CARF 150 A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de
2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de16/12/2020, DOU de18/12/2020).
Assim, não há motivos revisar a decisão de piso que não considerou as alegações de
inconstitucionalidade, posto não ter a esfera administrativa competência para tal, afastou
quaisquer alegações sobre a legislação anterior, uma vez que o lançamento ocorreu sob a égide da
Lei 10.256, de 2001, e concluiu pela procedência do lançamento, já que não havia e não há
qualquer pronunciamento formal e vinculante quanto a inconstitucionalidade da Lei em vigor.
A sub-rogação também alcança o SENAR, nos termos da lei no 8.315, de 1991, e
neste caso, não foi objeto do reconhecimento de inconstitucionalidade nos RE no 363.852 e
596.177. Este é o entendimento proferido pela Câmara Superior de Recurso Fiscais, através do
Acordão no 9202-008.164, de 24/09/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LEI OU DECRETO. AFASTAMENTO. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES
PESSOAS FÍSICAS. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
19
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR,
encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas
prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o
8.315/1991.
AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS – SENAR. STF. RECONHECIMENTO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial,
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto de
reconhecimento de inconstitucionalidade nos Recursos Extraordinários n.o
363.852 e n.o 596.177.
 Comercialização de produção rural própria – destinada à exportação
Neste tópico é discutido a venda para exportação de forma indireta, através de
Trading Company. A recorrente afirma que o art. 149 da Constituição Federal concede a
imunidade para as vendas ao mercado externo, não fazendo distinção se a venda é direta ou por
intermédio de outra pessoa jurídica. Já a decisão de piso se sustenta na tese que a imunidade só é
reconhecida nos casos de exportação direta.
A imunidade estabelecida pelo dispositivo constitucional acima abrange toda e
qualquer receita decorrente de exportação, porém, não determina a extensão
desse benefício às operações realizadas no mercado interno, ainda que
representem operações intermediárias à exportação. E a interpretação da norma
constitucional não poderia ser diferente já que a imunidade, como norma de
exceção, não pode ter seu alcance ampliado a fim de abranger fato não previsto
em seu texto.
Nesse contexto, pode-se visualizar a ocorrência de duas operações distintas,
sendo a primeira correspondente à comercialização da produção com a trading
company (operação realizada entre empresas sediadas em território nacional)
enquanto a segunda operação seria representada pela exportação, que no
presente caso seria efetivada pela empresa adquirente, restando induvidoso que
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
20
não houve a comercialização da produção diretamente com adquirente
domiciliado no exterior.
(grifei)
A interpretação se baseou no art. 170 da Instrução Normativa no 971, de 2009, que
prevê:
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a
partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de
dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e
não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao
produto.
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar de contribuição de interesse das
categoriais profissionais ou econômicas.
(grifei)
Neste ponto assiste razão à recorrente. A matéria teve uma mudança de
entendimento deste Conselho em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no
tema 674, de repercussão geral, portanto, vinculante.
O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 245, §§ 1o
e 2o, da Instrução Normativa 3/2005 e da Instrução Normativa RFB 971/2009, no tocante às
exportações de açúcar e álcool realizadas por intermédio de sociedades comerciais exportadoras,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
21
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto,
imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107,
DjE 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão
geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(Grifei)
Assim, conforme a tabela juntada ao relatório fiscal às efls. 141 e 142 “Razão –
Receitas – Cooperativa”, o total de R$ 51.793.371,10, referente ao ano de 2012, deve ser
excluído da base de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo do empregador, pois
constituem receita de exportação alcançadas pela imunidade.
Todavia, a imunidade das contribuições patronais não atinge as contribuições para
terceiros (SENAR), posto que a norma sobre a imunidade se restringe às contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico. A contribuição para o SENAR é uma contribuição no interesse
das categorias profissionais e econômicas. Essa é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR,
INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico,
ainda que a exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo,
no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
(Acórdão: 9202-009.529, 2a Turma da CSRF, Seção de 25/05/2021)

Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
22
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE
NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão: 9202-006.510, 2aTurma da CSRF, Seção de 26/02/2018)
Deste modo não cabe qualquer ajuste no lançamento relativo às contribuições
sociais devidas à terceiros decorrentes da comercialização da produção rural.
 Comercialização de produção rural própria – exclusão do ICMS
A recorrente traz a tese que o valor do ICMS, incidente sobre a comercialização da
produção rural própria, deveria ser excluída da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Justifica sua tese com o RE no 240.785-2 MG, de que o ICMS não compõe o conceito de receita
nem faturamento.
A Decisão de piso aponta para inexistência de previsão legal para excluir o ICMS e o
IPI da base de cálculo das contribuições previdenciárias substitutivas que incidem sobre a receita
bruta da atividade de comercialização da produção rural.
A falta de previsão legal neste sentido, assim como de entendimento judicial
vinculante, não permite a exclusão do ICMS.
Trago aqui as considerações do Relator quando proferiu o voto no Acordão no 2301-
005.165, de 04/10/2017:
A matéria tem caminhado para uma pacificação de entendimento, na medida em
que a doutrina e a jurisprudência vêm se convergindo na interpretação de que o
ICMS não compõe o faturamento e, portanto, também não faz parte da receita
bruta. Essa definição certamente terá impacto em futuras relações tributárias e
contratuais. Todavia, não está claro quais serão as consequências para os fatos
pretéritos, inclusive os fatos geradores de tributos já ocorridos.
Em que pese o STF tenha fixado a tese, nos autos do RE no 574.706/PR, cuja
ementa foi publicada no DJe no 223/2017, de 2 de outubro de 2017, de que o
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, não se
pronunciou quanto à composição da base de cálculo de outros tributos, como a
contribuição previdenciária das agroindústrias. Ademais, aquela decisão ainda
carece de definitividade, porquanto está sujeita a embargos. Por essas razões, não
cabe, ao caso, a aplicação do art. 62, § 1o, inc. II, alínea b.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
23
Portanto, para efeito de incidência da contribuição previdenciária sobre a receita
bruta das agroindústrias, aplica-se o conceito dado pelo Decreto-Lei no 1.598, de
1977, e, considerando que o lançamento é atividade plenamente vinculada, nos
termos dos arts. 3o e 142, parágrafo único, do CTN, não há como deixar de
observar a disposição legal e excluir, da base de cálculo da contribuição das
agroindústrias, o ICMS ou qualquer outro tributo incidente sobre as vendas,
razão pela qual indefiro o pedido de exclusão. (grifei)
Tal entendimento é coerente com o que tem decidido este Conselho, inclusive na
Câmara Superior, conforme ementas abaixo destacadas, não havendo motivos para reforma a
decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO IPI E DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES DA AGROINDÚSTRIA.
Não cabe excluir o IPI e o ICMS da receita bruta de comercialização da produção,
base de cálculo das contribuições previdenciárias da agroindústria, à míngua de
previsão normativa específica, ou de reconhecimentos dessa possibilidade por
parte da administração tributária.
(...)
(grifei – Acórdão no 9202-011.051, de 26/10/2023)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
(...)
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 2
Inexiste base legal ou declaração de inconstitucionalidade com efeito vinculante
próprio para permitir a exclusão do ICMS, ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da base
de cálculo das patronais da agroindústria, incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção própria e adquirida de terceiros (art. 22A da Lei n.o
8.212/91). Tais exclusões dependeriam de análise da constitucionalidade do
dispositivo legal em questão, inviável, por falta de competência, em sede de
contencioso administrativo.
(...) (grifei – Acordão no 2401-001.738, de 07/05/2024)
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
24
 Contribuição Previdenciária terceiros incidentes sobre folha de pagamento
O recurso afirma que não podem ser cobradas as contribuições sociais para
terceiros: SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e Salário Educação, sobre folha de salário, pois as normas
que fundamentam a cobrança foram revogadas pela EC no 33 de 2001.
Quanto ao INCRA, o tema 495, de repercussão geral, firmou a tese que “É
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida
pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
Quanto ao SEBRAE e demais contribuições, no RE RG 603624, foi definido pelo STF,
com repercussão geral, que:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À
AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX)
E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2o, III, da Constituição
Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis
de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no
domínio econômico.
2.O emprego, pelo art. 149, § 2o, III, da CF, do modo verbal “poderão ter
alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente
hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI
incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990,
10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art.
149 da Constituição Federal.
3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à
ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001
".
(RE 603624, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-004 DIVULG 12-01-2021 PUBLIC 13-01-2021
(grifei)
Assim não há o que reformar na decisão de piso que decidiu exatamente neste
sentido.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
25
 Contribuição a cargo do Segurado – verbas indenizatórias
A recorrente argumenta que há erro na base de cálculo das contribuições à cargo
dos segurados, pois incluiria verbas indenizatórias que, por sua natureza, não corresponde ao
conceito de salário.
E cita as seguintes parcelas: 15 primeiros dias do afastamento de empregados
doentes ou acidentados, o auxílio-doença, auxílio-creche, auxílio acidente, férias indenizadas,
horas extras, adicional noturno, aviso prévio indenizado, feriados, férias gozadas, decimo terceiro,
descanso semanal remunerado e hora exta in itinere.
A decisão de piso destaca a legislação sobre a contribuição previdenciária,
especialmente art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, que traz um conceito amplo do que considera
remuneração: “a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a forma”. O §9o do mesmo
artigo, traz, taxativamente, as parcelas que são excluídas do conceito de remuneração.
Posto isso a decisão passou a analisar cada uma das parcelas apontadas pelo
contribuinte, fazendo um resumo das decisões judiciais e disposições administrativas sobre o tema
e concluiu que
No que se refere às rubricas indicadas pela Impugnante como indenizatórias, e as
quais, de acordo com a empresa, teriam sido consideradas pela fiscalização na
composição da base de cálculo do lançamento fiscal, conforme as explicitações
acima, constata-se que as únicas parcelas que não integram o salário-de-
contribuição para fins previdenciários correspondem ao aviso prévio indenizado,
férias indenizadas, auxílio creche, auxílio-doença e auxílio acidente pagos pelo
INSS. (grifei)
Mas verificou que não há incidência de contribuição sobre tais verbas no
lançamento realizado pelo Fiscal:
Por outro lado, conforme se verifica nos autos, o Auditor-Fiscal Autuante anexou
cópias dos resumos das folhas de pagamento referentes ao período de
janeiro/2012 a dezembro/2012 – Filial 1 Usina Paisa e Filial 2 Usina Central, sendo
que, após análise dos referidos documentos, é possível concluir que:
a) não constam das referidas folhas de pagamento quaisquer valores pagos a
título de auxílio acidente, auxílio-doença ou auxílio creche;
b) não é possível identificar quais as rubricas declaradas em folhas de pagamento
foram consideradas pela empresa como fato gerador de contribuição
previdenciária declarado em GFIP, e, sendo, assim, não há como se afirmar que
foram lançados no presente Auto de Infração – com base de cálculo não
declarada em GFIP - valores de aviso prévio indenizado e férias indenizadas
Em também não há a apresentação de qualquer prova, ônus do contribuinte, que
houve lançamento sobre tais parcelas:
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.645 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725172/2016-97
26
A empresa afirma que comprova suas alegações através das cópias das folhas de
pagamento anexadas à sua impugnação, no entanto os únicos documentos que
constam anexados à sua defesa se referem ao Estatuto Social, documento de
identificação de seu representante legal e Procuração.
Não houve a juntada de novos documentos capaz de fazer prova do alegado, deste
modo, permanece válida a conclusão da decisão de piso.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer EM PARTE o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
DAR PARCIAL PROVIMENTO para excluir as receitas decorrentes de exportação indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a receita de comercialização
da produção rural.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1171
DF CARF MF
Original